Tribunal: TJES
Processo: 0006559-68.2005.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais
Data de julgamento: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006559-68.2005.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: FRANCISCO JOSE ELIAS e outros (3)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DILIGÊNCIAS ÚTEIS. PENHORA PARCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que, em Execução Fiscal, extinguiu o feito com resolução de mérito, por ter reconhecido a ocorrência da prescrição intercorrente.

2. A decisão agravada entendeu que o processo ficou paralisado por tempo superior ao prazo prescricional, sem que a Fazenda Pública diligenciasse para a localização de bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a paralisação do processo, no período em que a Fazenda Pública realizou diligências que resultaram em penhora parcial de valores, configura o requisito de inércia para a decretação da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1.340.553/RS (Tema 566), consolidou o entendimento de que a prescrição intercorrente em execução fiscal exige a inércia da Fazenda Pública na localização de bens, o que não ocorreu no caso em tela, uma vez que a parte exequente realizou diversas diligências.

5. A efetiva constrição patrimonial, ainda que parcial, como a penhora de valores via BACENJUD, interrompe a contagem do prazo da prescrição intercorrente.

6. A inércia da Fazenda Pública, requisito essencial para a configuração da prescrição intercorrente, não se manifestou, pois foram realizadas diligências úteis para a satisfação do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação Cível conhecida e provida. 8. Tese de julgamento: "1. A realização de diligências úteis pela Fazenda Pública na busca pela satisfação do crédito, como a efetiva penhora de valores via sistema eletrônico, mesmo que em montante inferior ao débito, afasta o requisito da inércia e impede a decretação da prescrição intercorrente."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face da sentença de id. 15790746, que, em sede de
Execução Fiscal
ajuizada em face de
COOPERATIVA ECON. CRED. MUTUO PROP. VEIC. P/A E OUTROS
, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

A execução fiscal foi ajuizada em 16/06/2005 para a cobrança de débitos de IPTU e taxas, inscritos na Certidão de Dívida Ativa nº 000386/2005.

O apelante, em suas razões recursais de id. 15790747, argumenta que a decisão singular contraria o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.340.553/RS (Tema 566 e 444), que trata da prescrição intercorrente nas execuções fiscais. Sustenta que o prazo prescricional foi interrompido por atos processuais que resultaram em penhora de valores, ainda que parciais, o que afasta a tese de inércia da Fazenda Pública. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, com a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0006559-68.2005.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: FRANCISCO JOSE ELIAS, EDVALTER CECCON, MARCO POLO MOREIRA, CECM DOS PROPRIET VEICULOS PARA AFRET CARGA C ITAP LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face da sentença de id. 15790746, que, em sede de
Execução Fiscal
ajuizada em face de
COOPERATIVA ECON. CRED. MUTUO PROP. VEIC. P/A E OUTROS
, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

O juízo
a quo
, em sua sentença, decretou a prescrição com base no entendimento de que o feito teria ficado paralisado por tempo superior ao prazo prescricional, sem que a Fazenda Pública Municipal tivesse diligenciado a localização de bens.

Ocorre que, conforme o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553/RS (Tema 566), a prescrição intercorrente exige que a paralisação do processo seja imputável à inércia do exequente. A tese consolidada estabelece o seguinte:

“4.3. A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.”

Analisando-se os autos, verifica-se que o Município exequente, em diversos momentos, empreendeu esforços para a localização de bens e a satisfação do crédito. Consta nos autos a utilização do sistema BACENJUD para bloqueio de valores, que resultou na penhora parcial de R$ 31,05 da conta de Edvalter Ceccon e de R$ 1.333,97 da conta de Marco Polo Moreira.

A efetividade destas diligências, que resultaram na penhora de valores, ainda que em montante inferior ao débito, tem o condão de interromper a contagem do prazo da prescrição intercorrente. A inércia da Fazenda Pública, requisito essencial para a sua configuração, não se manifestou no presente caso.

Desse modo, a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente merece ser reformada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à origem para o prosseguimento da execução fiscal.

É
com
o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)